Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730289-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO GOMES SALOMÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO E INVASÃO DE DISPOSITIVO TELEMÁTICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. IRRETROATIVIDADE DA LEI AOS PROCESSOS EM CURSO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade por inépcia da denúncia, uma vez que ela indicou e qualificou quem seriam os supostos integrantes do núcleo da organização criminosa, bem como descreveu, de forma pormenorizada, a conduta de cada um deles, permitindo aos acusados exercerem seu direito de defesa. 2. Reputa-se comprovada a organização criminosa quando interceptações telefônicas e depoimentos de policiais investigadores, com análise de vínculos e relatório minucioso, demonstram a existência de uma sociedade de fato formada por uma dezena de pessoas, com estrutura ordenada pela divisão de tarefas, existência de hierarquia entre os integrantes, com o objetivo de praticar crimes. 3. Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia. 4. Apelação do assistente de acusação provida. 5. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida de um dos réus e não providas as dos demais réus. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 2o da Lei 12.850/2013, e 386 do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade do crime de organização criminosa, considerando a ausência do animus associativo; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando que a pena deve ser aplicada da forma mais benéfica ao réu. Aponta que não houve a devida apuração das circunstâncias judiciais atenuantes, bem como evidente ausência de fundamentos para o aumento da pena-base. Acrescenta prejuízo desproporcional ao insurgente com a fixação do regime de reclusão; c) artigo 44 do Código Penal, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ademais, sem a indicação de artigo de lei violado, expõe a possibilidade de transação penal ao crime de falsidade ideológica. Por fim, fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o da Lei 12.850/2013, 386 do Código de Processo Penal, 44, 59 e 68, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na tese jurídica do cabimento da transação penal no delito de falsidade ideológica, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Por derradeiro, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005